Tribunal: TJSP
Processo: 0005033-06.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO. Pleito de progressão ao regime semiaberto. Conversão do julgamento em diligência justificado pela necessidade de realização de novo exame criminológico para verificação do preenchimento do requisito subjetivo para a obtenção do benefício. Recurso improvido.